Tribunal: STF
Processo: HC 184868
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 571.504.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal e das Execuções Penais da Comarca de Frutal/MG indeferiu o requerimento de prisão domiciliar formulado em favor do paciente.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente pertence a grupo de risco, uma vez que possui “quase 60 anos de idade e hipertensão arterial. Fazendo uso continuo inicial de Captopril 25mg”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conduzir “o paciente para o regime de prisão domiciliar, por se enquadrar no grupo de risco de ação do COVID-19, bem como nas recomendações do CNJ e da Portaria do Egrégio Tribunal de Justiça”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do STJ. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não bastasse isso, a alegação do impetrante não foi sequer apreciada pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, ao indeferir o pedido da defesa, de que o paciente é “indivíduo de periculosidade acentuada e que não reúne quaisquer condições de usufruir do benefício pretendido. […] ele registra movimentações no sistema prisional ao menos desde o ano de 2008, inclusive com histórico de fuga em março de 2011”. 
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator